Tribunal: TJMT
Processo: 1020286-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ORGÃO ESPECIAL
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1020286-04.2020.8.11.0000
Autor: Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto – ABCON
Interessados: Câmara de Vereadores do Município de Colíder e Município de Colíder
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CONCESSIONÁRIAS PRIVADAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO – ABCON, em face das Leis n. 2.735/14, e n. 2.174/09, que versam sobre concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do município de Colíder – MT, com previsão de fixação de tarifa, cujos reajustes devem passar pela análise e aprovação do Poder Legislativo Municipal de Colíder – MT.
Em linhas gerais, sustenta que “as leis que são objeto da presente ação direta, como se pode depreender, afrontam os artigos 25, inciso X, alínea “a” e 173, §2o, da Constituição do Estado do Mato Grosso na medida em que, para além de terem suprimido a competência do Poder Concedente para a concessão dos reajustes tarifários, transferiram essa mesma competência ao Poder Legislativo”.
Argumenta que “(...) as leis municipais objeto desta ação direta, a bem de ver, afrontam o princípio da separação dos Poderes, cujo respeito se impõe por força do artigo 9o da Constituição do Estado do Mato Grosso . Afinal, o reajuste tarifário se insere dentro da competência privativa do Chefe do Poder Executivo porque diz respeito à prestação dos serviços públicos, que pode se dar diretamente pela própria Administração Pública ou, como no caso em exame, mediante concessão”.
Assim, por entender que os atos impugnados violam as normas previstas nos artigos 9o, 25, inciso X, alínea “a” e 173, §2o, da Constituição do Estado do Mato Grosso, requer a concessão de medida cautelar para que sejam sobrestados os seus efeitos e, no mérito, seja declarada a sua inconstitucionalidade (id 59178462 - p. 10).
No id 60157993, determinou-se a notificação dos interessados para que prestassem informações, em 05 (cinco) dias, a contar do recebimento do pedido.
A Câmara Municipal de Colíder-MT, manifestando-se no mérito da Ação, consignou que “não merece prosperar as alegações contidos na presente demanda, pois referidos dispositivos legais, estão em consonância com as constituições Federal e Estadual”. (id 66101990)
O Município de Colíder-MT, por sua vez, pugna pela procedência da Ação, ao argumento de que “(...) foi violentada a reserva da Administração Pública, pois compete ao Poder Executivo o exercício de sua direção superior, a prática de atos de administração típica e ordinária, a edição de normas e a disciplina de sua organização e de seu funcionamento, imune a qualquer ingerência do Poder Legislativo (art. 173, §1o da Constituição Estadual)”.
É a síntese. Decido.
Feito esse breve relato, é de se notar que o tema se reveste de plausibilidade normativa, caracterizada pela relevância da matéria e pelo especial significado para a ordem social e segurança jurídica. Por isso, é recomendável que a deliberação pelo colegiado seja tomada em caráter definitivo, mediante adoção do rito abreviado descrito no art. 12 da Lei n. 9.868/99, que assim dispõe, in litteris:
“Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”.
Diante desse cenário, adoto o RITO ABREVIADO para processamento do feito, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da controvérsia.
Tendo em vista a manifestação do Município de Colíder, bem como da respectiva Câmara Municipal, conforme relatado, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 125, § 1o, da Constituição Estadual e art. 173, do RI/TJMT).
Cumpridas essas determinações, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.
VII